Tribunal: STF
Processo: AR 829
Classe: AR
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-10-16
Data de publicação: 1974-10-16

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO.- MEDICOS LOTADOS NO SERVIÇO NACIONAL DE
TUBERCULOSE.-GRATIFICAÇÃO DE 40%, CONCEDIDA PELA LEI 1234/50.-A
EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHO COM RISCO DE VIDA
OU SAÚDE (LEI 4345, DE 21.6.64, ART. 15, III) NÃO ABRANGE A
GRATIFICAÇÃO POR OPERAR COM RAIOS X E SUBSTANCIAS RADIOATIVAS (L.
1234/50, ART. 1, "C"), CUJA PERCEPÇÃO FOI RESSALVADA PELO ART. 34 DA
REFERIDA L 4345. AÇÃO RESCISÓRIA. CABE CONTRA JULGADO QUE, EM
MANDADO DE SEGURANÇA, NEGA A EXISTÊNCIA DO DIREITO DO IMPETRANTE.
AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE PORQUE PROFERIDO, O JULGADO RESCINDENDO,
CONTRA LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI.